Tribunal: TJMT
Processo: 1016530-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016530-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ILAN GOLDBERG - CPF: 043.050.087-42 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DUARTE - CPF: 115.454.997-64 (ADVOGADO), PRISCILA MATHIAS DE MORAIS FICHTNER - CPF: 879.501.545-00 (ADVOGADO), CLARA VAINBOIM - CPF: 239.679.437-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DUARTE DINIZ - CPF: 107.045.647-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEFERIDO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Em sendo objeto da ação anulatória, crédito de natureza não tributária - multa administrativa do PROCON,
o Código Tribunal Nacional tem aplicação subsidiária, sendo certo que as hipóteses do art. 151 do CTN são autônomas entre si, não tendo o Autor realizado o depósito integral do valor discutido, pode o crédito ter sua exigibilidade suspensa pelo deferimento liminar em ação mandamental, ou em outras ações, como a ação anulatória.

2. Presentes os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, d
eve ser mantida a decisão que defere a tutela antecipada.

3. Aparentemente,
o valor da multa arbitrada não observa o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de PORTO SEG S/A – CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão lançada nos autos da Ação Anulatória no 1039511-18.2019.811.0041, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.

Acentua o Recorrente que eventual ajuizamento de Ação Anulatória não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN.

Registra que não há depósito integral do valor questionado.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Destaca que a multa teve origem em processo administrativo instaurado pelo PROCON, devido à pratica ilegal e abusiva do Requerente, nos termos do artigo 4o e 17 do Decreto Estadual no 3.571/2004, tendo sido assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Noticia a razoabilidade e a legalidade do valor da multa aplicada.

Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

Efeito suspensivo negado (Id no 56672490).

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para revogar a decisão liminar recorrida, uma vez, que não foram preenchidos os requisitos para concessão, e ainda, no caso em discussão só cabe suspensão de exigibilidade mediante depósito prévio em dinheiro.

O Agravado apresentou contrarrazões destacando o acerto da decisão recorrida, pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de PORTO SEG S/A – CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão lançada nos autos da Ação Anulatória no 1039511-18.2019.811.0041, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.

O cerne da questão é dirimir se estão presentes os requisitos capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória de base, consubstanciada na suspensão de exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.

Assim, para o deferimento da medida liminar deve restar demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, pelo que se depreende dos autos, tenho que o presente Agravo não merece provimento, uma vez que presentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada (art. 300, CPC), não havendo que se falar em necessidade do depósito integral, previsto no artigo 151, inciso II, do CTN.

Com efeito, tratando-se de multa administrativa de natureza não-tributária, o Código Tribunal Nacional tem aplicação subsidiária, sendo certo que as hipóteses do art. 151 do CTN são autônomas entre si, não tendo o Autor realizado o depósito integral do valor discutido, pode o crédito ter sua exigibilidade suspensa pelo deferimento liminar em ação mandamental, ou em outras ações, como a ação anulatória.

A ação de base ajuizada pela Agravada contra o Estado de Mato Grosso, visa, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$103.578,05 (Cento e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos), sob o argumento de abusividade na relação consumerista.

A referida multa teve origem em reclamação de consumidor que alegou ter efetuado o pagamento no vencimento do valor total da fatura de seu cartão de crédito de R$ 847,37 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), com vencimento em 07.11.2014, entretanto este não foi reconhecido, em razão de divergência no código de barra da fatura, o que gerou a cobrança indevida de juros e multa.

Na decisão recorrida, o magistrado singular entendeu estarem preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela provisória de urgência, e determinou que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de cobrar o valor da multa, suspendendo a exigibilidade, até ulterior decisão judicial.

Neste aspecto, o Magistrado singular consignou o deferimento do pedido,
litteris
:

“(...) Deve prevalecer para o § 3o do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2o do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”.
Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos.
A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que fora aplicada multa pela demandada em face da autora, por meio de Decisão Administrativa, no valor de R$ 103.578,05 que entende ser indevida.
O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, que poderá vir a se encontrar privada de transacionar, caso necessite de crédito, sendo a espera ao provimento final por demais danosa, colocando em risco o funcionamento pleno da empresa, observando o princípio da função social da empresa.
Não vislumbro risco de irreversibilidade da tutela almejada, notadamente porque o pleito autoral é apenas para que a demandada não cobre o valor da multa objeto da ação.
Ademais, nos termos do art. 139 do CPC, é dever-poder do magistrado: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (....)
Acerca do tema, Alexandre Freitas Câmara
[1]
:
O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao Estado-juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer medida cautelar típica
Nas ações que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo e de outras situações similares de cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a antecipação da tutela específica e a sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício(s) ao(s) órgão(s) responsável(is) pelo arquivo dos dados indicado pela parte autora na petição inicial ou pedido avulso. Providência essa que não impede a parte adversa, quando cientificada da ação, que haja no sentido de determinar a providência por esponte própria e comunique nos autos.
Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se ABSTENHA de cobrar o valor da multa objeto de discussão, SUSPENDENDO a exigibilidade dessa, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). (...)” (
sic
) (Id no 34958973 – autos de base)

Ademais, aparentemente, há uma desproporcionalidade do valor aplicado em decorrência de infração de norma consumeirista, o que reforça a necessidade da suspensão da exigibilidade da multa até julgamento de mérito da ação de base.

O
periculum in mora
se constata na possibilidade do agravado ter seu nome incluído no rol de devedores do Estado de Mato Grosso em razão da aludida multa, o que por certo tem impacto na sua atividade empresarial, além do risco de sofrer medidas constritivas com o ajuizamento de uma execução fiscal pelo ente estadual.

Com efeito, é medida sensata a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, com base no artigo 300 do CPC, independentemente de depósito integral.

Por fim, não vislumbro perigo de dano inverso, pois a multa administrativa tem caráter punitivo, e não aparenta necessária a sua satisfação imediata, sendo certo que o valor executado poderá ser exigido em caso de improcedência da ação anulatória.

Com efeito, para fins de probabilidade do direito, os documentos juntados ao processo de base são de tal ordem que ensejam permitir a configuração de um elevado grau de verossimilhança de acolhimento da pretensão posta em Juízo e analisando o processado, se revelam nítidos os requisitos que autorizem a concessão da medida pleiteada.

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterados os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021